Tribunal: TJES
Processo: 0000146-87.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000146-87.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000146-87.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS, EZEQUIEL FELIX TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA NUNES VIEIRA BARCELLOS - ES36413, MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY - ES34222-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RESISTÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA – PENA-BASE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausência de ilegalidade a ser sanada quanto ao reconhecimento de pessoas, conforme art. 226 do CPP, ademais, nota-se que a prova de autoria foi devidamente corroborada por demais meios de provas, como o farto e extenso depoimento policial, além daqueles realizados pelas vítimas. 2. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo participava de uma associação criminosa, assim como perpetrou os delitos de roubo, com posterior resistência a ordem emanada pelos agentes de segurança pública. 3. Não há que se falar em continuidade delitiva, visto o grande lapso temporal existente entre os delitos, assim como por circunstâncias independentes e não subsequentes. 4. Incabível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 13/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY:-

Boa tarde Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente; demais desembargadores; colegas advogados e serventuários da Justiça.

Prestei muita atenção na sustentação do colega Lucas e o tema desta apelação é semelhante e vejo que também é recorrente. Trata-se de um pedido de reconhecimento da nulidade do reconhecimento por fotografia.

Os presentes autos versam sobre uma denúncia recheada de imputações que culminaram na sentença condenatória de Iramilde.

A narrativa dos fatos iniciou com a polícia realizando uma abordagem em uma barbearia, onde um dos indivíduos abordados possuía uma arma e o barbeiro possuía um celular.

Ao verificar o celular do barbeiro identificou-se que ele comercializava veículos supostamente para roça, além de armas e outros ilícitos. Dessa forma ligou-se Ezequiel, o barbeiro, a Bebezão, que seria o outro indiciado se estivesse vivo. Ele não foi denunciado em razão de sua morte.

O Bebezão era amigo de Iramilde. Certo dia, continuando na investigação, Bebezão, ao ser abordado, estava junto com Iramilde. Quando verificaram que não conseguiriam fugir, Bebezão saiu do veículo e disparou em direção aos policiais militares e Iramilde evadiu-se.

Junto com isso, tramitava o inquérito do roubo. No final do inquérito, foi concluído que Iramilde participou de quatro roubos, todos eles com menos de trinta dias, sendo que o reconhecimento realizado foi feito por fotografia. Ele foi preso por força de mandado de prisão e não prisão em flagrante.

A primeira vítima que o reconheceu, assinou o papel igual o Ministério público normalmente faz ao indagar aos policiais militares se reconhecem a assinatura, a primeira vítima reconheceu que a assinatura era dela e o que ela realmente falou na delegacia era verdade. E ela deixa claro que reconheceu, e isso está bem destacado nestas razões de apelação, que ela reconheceu por ter os policiais informado a ela que fora Iramilde que praticou o roubo.

Então, além de não ter seguido o procedimento do artigo 226, ainda foi induzida a realizar esse reconhecimento, que digo mais uma vez: feito por fotografia. O mais estranho de tudo isso é que essa fotografia não existe no processo. Então a gente em momento algum consegue fazer alguma comparação.

A segunda vítima que é a única que, de fato, afirma severamente reconhecer Iramilde como autor do roubo, ela também fez por fotografia e por carta precatória.

Na audiência de instrução, isso poderia ter sido sanado facilmente, considerando que naquele momento Iramilde estava preso no Centro de Detenção Provisória, onde com certeza existiriam pessoas com características semelhantes a ele. E ele poderia ter sido posto frente à vítima e ela ter reconhecido juntamente com outras pessoas, como prevê o codex processual. Só que diferente disso, foi colocado apenas o acusado e perguntado se era aquele seu algoz.

Essa nulidade que estamos atacando não foi sanada. E repito, essa foto que ela reconheceu, também não tem no processo. Não há nenhuma característica descrita por nenhuma das vítimas para que a gente pudesse confrontar na audiência de instrução e, de fato, exercer a defesa do apelante.

De forma alguma foi seguido o artigo 226.

Como esse tema, pelo que vi hoje, é recorrente, entendo que há necessidade de se prestar mais atenção no que é feito. É uma comarca de interior e as pessoas se conhecem. Foi em Pinheiros e de fácil acesso. Os agentes que trabalharam na investigação, às vezes, conhecem o indivíduo por determinado fato que não seja aquele que está sendo apurado e é possível que ele seja inserido naquele contexto mesmo em que não haja provas.

E o que me preocupa é essa afirmação da vítima da falar que foi o policial que informou que seria ele o autor do roubo. Então o policial sabia que foi o Iramilde que roubou sem a própria vítima saber.

Estamos pedindo também além do reconhecimento da nulidade, a absolvição com relação aos outros crimes que são imputados. O crime de receptação não tem nada que comprove que ele receptou crime algum. O crime de associação, que é o meu conto-chave do pedido de absolvição, porque Ezequiel, o barbeiro, cujo celular originou a ligação com o Bebezão e o ligou ao Ezequiel, foi absolvido no crime de associação criminosa. Então entendo o seguinte, não há como fazer diferente do que está escrito no tipo penal. O tipo penal diz que prevê três pessoas, não duas.

Segundo o magistrado estavam associados Bebezão e Iramildes para cometerem crimes, sendo que inicialmente a denúncia era para Ezequiel também, mas este foi absolvido. Então, não há como duas pessoas se associarem. A lei prevê três.

Com relação ao crime de resistência o próprio magistrado reconheceu que quem efetuou os disparos foi o Bebezão. Sendo que, ainda assim, o condenou.

Sabe-se que para o crime de resistência tem que ter uma ameaça ou violência. O Iramildes simplesmente pegou o carro e empreendeu fuga. Então, também não há como manter essa condenação, que foi proferida em primeira instância.

A sustentação oral é para frisar, de fato, que os procedimentos previstos no Código de Processo Penal, devem ser seguidos à risca.

A jurisprudência ataca esse reconhecimento por fotografia, quando ele é o único elemento de prova, não há nenhum outro elemento.

Pedimos o reconhecimento dessa nulidade e, posteriormente, se não for o caso da absolvição, por falta de provas, tendo em vista que é a única prova, a absolvição quanto aos outros crimes pelos fundamentos aqui esposados.

Agradeço a atenção e uma boa tarde a todos.

Uma boa tarde para todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, Doutor, como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

tnsr

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade do reconhecimento de pessoas, realizada pelas vítimas por meio de fotografia, assim como aqueles realizados pessoalmente.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que o denunciado, juntamente com Ezequiel Felix Teixeira, Denilton de Oliveira Filho e outros participantes ainda não identificados, em unidade de vontades e desígnios, se associaram com o fim específico de praticarem roubos de veículos na região de Pinheiros/ES.

No dia 19/03/2021, na Rua Noel Silva, Centro, Comarca de Jaguaré/ES, o denunciado, em companhia com os demais integrantes da associação criminosa citada acima, a bordo de um veículo, surpreenderam as vítimas Grayce Kelly da Silva Cocco e Janaina Karla Pretti, e na posse de armas de fogo, subtraíram-lhes o automóvel Fiat Toro.

Já no dia 27/03/2021, na Rua Oscar Sá Mota, Distrito de Cobraice, Conceição da Barra/ES, todos os integrantes da associação, a bordo do mesmo veículo, surpreenderam a vítima Gilmar Reis Costa e sua família, de posse de armas de fogo, subtraindo-lhes o automóvel Onix.

Por fim, no dia 08/04/2021, na estrada de terra que liga Pinheiros a Pedro Canário, na Comunidade do Capitão, Pinheiros/ES, o denunciado em companhia de Denilton, a bordo do veículo Onix roubado nas circunstâncias acima, surpreenderam a vítima José Reinando Fim Camporez, utilizando armas de fogo, ameaçando a vítima e subtraindo-lhe o automóvel Hilux.

Consta ainda que no mesmo dia, os policiais civis visualizaram o denunciado e Denilto no automóvel, situação em que pediram para parar o automóvel, todavia empreenderam em fuga, trocando tiros com a guarnição.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do CP), por três vezes, crime de resistência (art. 329, §1º, do CP) e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

Requer a defesa a absolvição por ausência de provas em relação todos os crimes perpetrados.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11, 451/452 e 515/523), pelo auto de apreensão (fls. 34, 454 e 528), auto de constatação e eficiência de arma de fogo (fl. 35), e termos de declaração (fls. 13/16).

Para comprovação do que se narra, colaciono em partes o extenso e minucioso depoimento policial:

“
(...) QUE imediatamente a equipe se juntou aos policiais militares da P2 de Pinheiros, SD Gabriel E SD Bastos e organizaram um cerco na referida estrada; QUE após alguns minutos avistaram o VW/VOYAGE de cor prata, placa OKJ-8A62 vindo em alta velocidade; QUE tentaram abordar o veiculo, contudo, não foi obedecida a ordem de parada e o veículo se evadiu, parando um pouco a frente; QUE neste momento o individuo que estava no carona desembarcou do veículo com arma de fogo em punho efetuando disparos em direção aos policiais; QUE imediatamente ele foi reconhecido como sendo o próprio Denilto, vulgo “BEBEZÃO”; QUE foram obrigados a revidarem a injusta agressão a fim de resguardar a sua integridade física e os policiais Coutinho, Italo, Bastos E Gabriel efetuaram alguns disparos com suas armas de fogo, contudo o criminoso não foi alvejado e fugiu por um cafezal na beira da estrada; QUE os disparos atingiram o veiculo na lataria e pneu; QUE neste momento o condutor manobrou o carro rapidamente e mesmo com o pneu danificado, empreendeu fuga em alta velocidade por aproximadamente 2km; QUE foi iniciada perseguição, porém, o motorista entrou com O carro em um canavial fechado e empreendeu fuga a pé, sendo identificado como Iramilde Barbosa Dos Santos, já conhecido ladrão de carros atuante na região; QUE empreenderam diligencias para localizar os fugitivos, porém, não foi possível devido ao cair da noite e ao local propício a fugas; QUE no interior do veículo Voyage foram encontrados os documentos pessoais dos dois autores do roubo, Iramilde e Denilto, um telefone SAMSUNG modelo A2IS, também roubado da vítima José Reinaldo e urna mochila contendo urna agenda de cor verde com a placa do Chevrolet Onix anotada na contracapa; QUE em contato com a vítima, esta compareceu ao local e reconheceu por fotografias o Irarnilde como sendo um dos autores do roubo; QUE o seu telefone roubado lhe foi restituído imediatamente; QUE assim sendo, tudo indica que era Denilto, vulgo "Bebezão" quem conduzia o Chevrolet Onix no momento do crime; QUE todos Os fatos acima descritos não deixam dúvidas de que se trata de uma associação criminosa armada, direcionada a prática de diversos crimes corno porte ilegal de armas, roubos de veículos e propriedades rurais e receptação dos produtos roubados integrada pelos nacionais Ezequiel, Frank, Iramilde E Denilto, além dos três presos em operação anterior; QUE o guincho foi acionado e o VW/VOYAGE, OKJ-8A62, foi conduzido ao patio de Pinheiros; (...)” (...)(Depoimento do policial Carlos Jose Ruuz Coutinho, em sede policial – às fls. 15/16).

Em juízo, os policiais civis Celso Antônio Ferrari e Carlos Jose Ruuz Coutinho, confirmaram todo o depoimento prestado em sede preliminar, relatando que o acusado é conhecido na região como “ladrão de carros”, assim como foi asseverado que Iramilde e os demais indivíduos da associação, foram os responsáveis pelo roubo de um Fiat Touro, sendo tal veículo utilizado para subtrair o veículo Onix, e esse último ainda utilizado para a prática do roubo do veículo Hilux.

Ambos os agentes de segurança pública ainda reafirmaram que, ao solicitarem para que Iramilde e Denilto parassem o veículo Hilux, no qual estavam dirigindo, sendo esse produto de um dos roubos praticados, ambos resistiram à ordem emanada, momento em que Denilto saiu do veículo e atirou contra os agentes, para que Iramilde pudesse fugir da abordagem.

Cumpre salientar, ainda, que conforme os depoimentos prestados em juízo pelos agentes Celso e Carlos, ficou amplamente demonstrado que a associação criminosa, formada pelo acusado, Ezequiel Felix Teixeira, Denilton de Oliveira Filho e demais indivíduos, era formada para a finalidade de roubo de veículos, e que cada ação perpetrada era utilizado um dos veículos fruto do crime anterior.

Aproveito para analisar o pleito defensivo pela nulidade do reconhecimento de pessoas realizado pelas vítimas, visto a não observância do procedimento presente no art. 226 do CP.

Nota-se que as vítimas reconheceram o acusado Iramilde, tanto em esfera policial, quanto em juízo, como um daqueles indivíduos que perpetraram os roubos de veículos, não vislumbrando qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, ademais, cumpre salientar que, como muito bem exposto e extensamente analisado acima, a autoria do réu nos crimes perpetrados, foi asseverado pelos minuciosos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela operação, motivo pelo qual se torna desnecessária profunda análise de tais reconhecimentos, visto ser prescindível para a confirmação da autoria de Iramilde nos crimes cometidos.

Isto posto, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que o acusado fazia parte de uma organização criminosa, assim como foi um dos autores pela prática dos roubos e pela resistência à abordagem policial.

Desse modo, mantenho a condenação do acusado como incurso nos art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, por três vezes, art. 329, §1º, e art. 288, parágrafo único, todos do CP.

Dando prosseguimento, a defesa busca pelo reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de roubo perpetrados, visto que as cidades onde se sucederam os delitos são limítrofes, assim como pelo fato de que, a maneira de execução, as condições de tempo e de lugar sejam semelhantes.

Entretanto, o afastamento da continuidade delitiva encontra-se nítida, visto que as condições de tempo foram totalmente esparsas e desconexas, ou seja, os delitos perpetrados não ocorreram de forma subsequente, não havendo que se falar em qualquer tipo de continuidade do primeiro delito ao segundo, assim como ao terceiro, conforme alude o art. 71 do CP.

Como forma de corroborar tal circunstância, vejamos as datas em que os três crimes de roubos se sucederam, 19/03/2021, 27/03/2021 e 08/04/2021, isto é, restou configurado a prática de delitos em circunstâncias de tempo totalmente independentes e autônomas.

Por fim, a defesa pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, para todos os crimes perpetrados.

Em análise detida aos autos, observo que o magistrado de primeiro grau considerou, para todos os delitos, uma circunstância judicial como desfavorável ao réu, fixando a pena-base para todos, já muito próximo ao mínimo legal, qual seja, de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses para o delito de roubo majorado, 01 (um) ano e 03 (três) meses para o crime de associação criminosa, e de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias ao crime de resistência.

Noto que o magistrado analisou de forma devida e fundamentada o fato de o réu ser amplamente reconhecido pela comunidade pela prática de diversos crimes perpetrados, como roubos, furtos, receptações, posse e porte de arma, tráfico de drogas, não só em Pinheiro, como também em São Mateus e Boa Esperança, gerando total insegurança na região, razão mais que suficiente para majorar a reprimenda inicial de Iramilde.

Desta forma, a reprimenda imposta pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se manter a mesma muito bem fundamentada.

Portanto, permanecem inalterados todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO
:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000146-87.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS, EZEQUIEL FELIX TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA NUNES VIEIRA BARCELLOS - ES36413, MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY - ES34222-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade do reconhecimento de pessoas, realizada pelas vítimas por meio de fotografia, assim como aqueles realizados pessoalmente.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que o denunciado, juntamente com Ezequiel Felix Teixeira, Denilton de Oliveira Filho e outros participantes ainda não identificados, em unidade de vontades e desígnios, se associaram com o fim específico de praticarem roubos de veículos na região de Pinheiros/ES.

No dia 19/03/2021, na Rua Noel Silva, Centro, Comarca de Jaguaré/ES, o denunciado, em companhia com os demais integrantes da associação criminosa citada acima, a bordo de um veículo, surpreenderam as vítimas Grayce Kelly da Silva Cocco e Janaina Karla Pretti, e na posse de armas de fogo, subtraíram-lhes o automóvel Fiat Toro.

Já no dia 27/03/2021, na Rua Oscar Sá Mota, Distrito de Cobraice, Conceição da Barra/ES, todos os integrantes da associação, a bordo do mesmo veículo, surpreenderam a vítima Gilmar Reis Costa e sua família, de posse de armas de fogo, subtraindo-lhes o automóvel Onix.

Por fim, no dia 08/04/2021, na estrada de terra que liga Pinheiros a Pedro Canário, na Comunidade do Capitão, Pinheiros/ES, o denunciado em companhia de Denilton, a bordo do veículo Onix roubado nas circunstâncias acima, surpreenderam a vítima José Reinando Fim Camporez, utilizando armas de fogo, ameaçando a vítima e subtraindo-lhe o automóvel Hilux.

Consta ainda que no mesmo dia, os policiais civis visualizaram o denunciado e Denilto no automóvel, situação em que pediram para parar o automóvel, todavia empreenderam em fuga, trocando tiros com a guarnição.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do CP), por três vezes, crime de resistência (art. 329, §1º, do CP) e de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

Requer a defesa a absolvição por ausência de provas em relação todos os crimes perpetrados.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11, 451/452 e 515/523), pelo auto de apreensão (fls. 34, 454 e 528), auto de constatação e eficiência de arma de fogo (fl. 35), e termos de declaração (fls. 13/16).

Para comprovação do que se narra, colaciono em partes o extenso e minucioso depoimento policial:

“(...) QUE imediatamente a equipe se juntou aos policiais militares da P2 de Pinheiros, SD Gabriel E SD Bastos e organizaram um cerco na referida estrada; QUE após alguns minutos avistaram o VW/VOYAGE de cor prata, placa OKJ-8A62 vindo em alta velocidade; QUE tentaram abordar o veiculo, contudo, não foi obedecida a ordem de parada e o veículo se evadiu, parando um pouco a frente; QUE neste momento o individuo que estava no carona desembarcou do veículo com arma de fogo em punho efetuando disparos em direção aos policiais; QUE imediatamente ele foi reconhecido como sendo o próprio Denilto, vulgo “BEBEZÃO”; QUE foram obrigados a revidarem a injusta agressão a fim de resguardar a sua integridade física e os policiais Coutinho, Italo, Bastos E Gabriel efetuaram alguns disparos com suas armas de fogo, contudo o criminoso não foi alvejado e fugiu por um cafezal na beira da estrada; QUE os disparos atingiram o veiculo na lataria e pneu; QUE neste momento o condutor manobrou o carro rapidamente e mesmo com o pneu danificado, empreendeu fuga em alta velocidade por aproximadamente 2km; QUE foi iniciada perseguição, porém, o motorista entrou com O carro em um canavial fechado e empreendeu fuga a pé, sendo identificado como Iramilde Barbosa Dos Santos, já conhecido ladrão de carros atuante na região; QUE empreenderam diligencias para localizar os fugitivos, porém, não foi possível devido ao cair da noite e ao local propício a fugas; QUE no interior do veículo Voyage foram encontrados os documentos pessoais dos dois autores do roubo, Iramilde e Denilto, um telefone SAMSUNG modelo A2IS, também roubado da vítima José Reinaldo e urna mochila contendo urna agenda de cor verde com a placa do Chevrolet Onix anotada na contracapa; QUE em contato com a vítima, esta compareceu ao local e reconheceu por fotografias o Irarnilde como sendo um dos autores do roubo; QUE o seu telefone roubado lhe foi restituído imediatamente; QUE assim sendo, tudo indica que era Denilto, vulgo "Bebezão" quem conduzia o Chevrolet Onix no momento do crime; QUE todos Os fatos acima descritos não deixam dúvidas de que se trata de uma associação criminosa armada, direcionada a prática de diversos crimes corno porte ilegal de armas, roubos de veículos e propriedades rurais e receptação dos produtos roubados integrada pelos nacionais Ezequiel, Frank, Iramilde E Denilto, além dos três presos em operação anterior; QUE o guincho foi acionado e o VW/VOYAGE, OKJ-8A62, foi conduzido ao patio de Pinheiros; (...)” (...)(Depoimento do policial Carlos Jose Ruuz Coutinho, em sede policial – às fls. 15/16).

Em juízo, os policiais civis Celso Antônio Ferrari e Carlos Jose Ruuz Coutinho, confirmaram todo o depoimento prestado em sede preliminar, relatando que o acusado é conhecido na região como “ladrão de carros”, assim como foi asseverado que Iramilde e os demais indivíduos da associação, foram os responsáveis pelo roubo de um Fiat Touro, sendo tal veículo utilizado para subtrair o veículo Onix, e esse último ainda utilizado para a prática do roubo do veículo Hilux.

Ambos os agentes de segurança pública ainda reafirmaram que, ao solicitarem para que Iramilde e Denilto parassem o veículo Hilux, no qual estavam dirigindo, sendo esse produto de um dos roubos praticados, ambos resistiram à ordem emanada, momento em que Denilto saiu do veículo e atirou contra os agentes, para que Iramilde pudesse fugir da abordagem.

Cumpre salientar, ainda, que conforme os depoimentos prestados em juízo pelos agentes Celso e Carlos, ficou amplamente demonstrado que a associação criminosa, formada pelo acusado, Ezequiel Felix Teixeira, Denilton de Oliveira Filho e demais indivíduos, era formada para a finalidade de roubo de veículos, e que cada ação perpetrada era utilizado um dos veículos fruto do crime anterior.

Aproveito para analisar o pleito defensivo pela nulidade do reconhecimento de pessoas realizado pelas vítimas, visto a não observância do procedimento presente no art. 226 do CP.

Nota-se que as vítimas reconheceram o acusado Iramilde, tanto em esfera policial, quanto em juízo, como um daqueles indivíduos que perpetraram os roubos de veículos, não vislumbrando qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, ademais, cumpre salientar que, como muito bem exposto e extensamente analisado acima, a autoria do réu nos crimes perpetrados, foi asseverado pelos minuciosos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela operação, motivo pelo qual se torna desnecessária profunda análise de tais reconhecimentos, visto ser prescindível para a confirmação da autoria de Iramilde nos crimes cometidos.

Isto posto, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que o acusado fazia parte de uma organização criminosa, assim como foi um dos autores pela prática dos roubos e pela resistência à abordagem policial.

Desse modo, mantenho a condenação do acusado como incurso nos art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, por três vezes, art. 329, §1º, e art. 288, parágrafo único, todos do CP.

Dando prosseguimento, a defesa busca pelo reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de roubo perpetrados, visto que as cidades onde se sucederam os delitos são limítrofes, assim como pelo fato de que, a maneira de execução, as condições de tempo e de lugar sejam semelhantes.

Entretanto, o afastamento da continuidade delitiva encontra-se nítida, visto que as condições de tempo foram totalmente esparsas e desconexas, ou seja, os delitos perpetrados não ocorreram de forma subsequente, não havendo que se falar em qualquer tipo de continuidade do primeiro delito ao segundo, assim como ao terceiro, conforme alude o art. 71 do CP.

Como forma de corroborar tal circunstância, vejamos as datas em que os três crimes de roubos se sucederam, 19/03/2021, 27/03/2021 e 08/04/2021, isto é, restou configurado a prática de delitos em circunstâncias de tempo totalmente independentes e autônomas.

Por fim, a defesa pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, para todos os crimes perpetrados.

Em análise detida aos autos, observo que o magistrado de primeiro grau considerou, para todos os delitos, uma circunstância judicial como desfavorável ao réu, fixando a pena-base para todos, já muito próximo ao mínimo legal, qual seja, de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses para o delito de roubo majorado, 01 (um) ano e 03 (três) meses para o crime de associação criminosa, e de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias ao crime de resistência.

Noto que o magistrado analisou de forma devida e fundamentada o fato de o réu ser amplamente reconhecido pela comunidade pela prática de diversos crimes perpetrados, como roubos, furtos, receptações, posse e porte de arma, tráfico de drogas, não só em Pinheiro, como também em São Mateus e Boa Esperança, gerando total insegurança na região, razão mais que suficiente para majorar a reprimenda inicial de Iramilde.

Desta forma, a reprimenda imposta pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se manter a mesma muito bem fundamentada.

Portanto, permanecem inalterados todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.